Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-39.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702930-39.2023.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA ALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Aymoré Crédito Financiamento e Investimentos S.A. contra sentença (ID 51733392) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela apelante contra Paulo Henrique de Souza Alves, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por inércia ao atendimento da determinação de emenda à inicial. Em suas razões recursais (ID 51733393), o apelante prestou esclarecimentos adicionais quanto ao endereço do requerido, reafirmou a existência da mora, bem como de sua efetiva constituição em detrimento do devedor. Afirmou ter juntado aos autos instrumento de protesto que corrobora a constituição da mora. Fez ainda referência a entendimentos jurisprudenciais que entende indicarem a desnecessidade de recebimento da notificação pelo devedor, bastando o seu envio. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de se reconhecer a constituição em mora da apelada, com a consequente concessão da liminar e expedição do mandado de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 51733394). Em juízo de retratação, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 51733398). Em seguida foi determinada a citação da parte ré, que veio aos autos e apresentou contrarrazões ao apelo (ID 51733404). É o relatório. Decido. 2. Inicialmente, destaca-se que a ação de busca e apreensão foi distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, considerando haver relação consumerista entre as partes, de ofício, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras - DF. Redistribuído os autos, o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF determinou a emenda da inicial a fim de que se demonstrasse a constituição do devedor em mora, isso porque a notificação enviada havia retornado ao remetente após três tentativas frustradas de entrega (ID 51733362). Na ocasião, também se determinou que fosse esclarecida a divergência entre o CEP registrado na carta de notificação e aquele registrado no contrato celebrado entre as partes. Após sucessivas oportunidades para que a autora/apelante emendasse a contento a inicial, esta, após já ter prestado os devidos esclarecimentos quanto à divergência de CEPs, finalmente veio aos autos e juntou instrumento de protesto (ID 51733390), atendendo assim a exigência inicial do Juízo para comprovação da mora. Ocorre que o Juízo exarou nova determinação de emenda para que a autora, sob pena de indeferimento da inicial, no prazo de 5 dias, acostasse aos autos guia de custas cadastrada na Circunscrição de Águas Claras (ID 51733391), posto que a guia acostada anteriormente se referia à Circunscrição de São Sebastião. Decorrido o prazo, não houve comprovação de atendimento da determinação e, por conseguinte, foi prolatada sentença indeferindo a inicial pela inércia da parte autora (ID 51733392). O recurso da apelante, no entanto, nada trata acerca do vício que ensejou o indeferimento da inicial, limitando-se a reiterar os fundamentos da comprovação da constituição da mora, situação que já estava devidamente saneada no processo. A propósito, confira-se a determinação de emenda não atendida (ID 51733391): Verifico que a guia de custas acostada aos autos está cadastrada em Circunscrição/Fórum distinto. Nesse sentido, intime-se a parte autora a acostar aos autos, tão somente, nova guia de custas cadastrada na Circunscrição/Fórum de Águas Claras. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Águas Claras, DF, 13 de julho de 2023. PALOMA FERNANDES RODRIGUES BARBOSA Juíza de Direito Assim, o que de fato ensejou a extinção do feito foi a não correção oportuna da guia de custas tal como determinado pelo Juízo. Tal matéria, porém, sequer foi tangenciada no recurso da parte autora/apelante, porquanto se limitou a alegar ter comprovado a constituição em mora da parte devedora. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, haja vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Em suas razões recursais, o apelante nada esclareceu quanto ao não atendimento da determinação do juízo, limitando-se, no apelo, a debater o saneamento de vício que já tinha sido superado no curso do processo, nada esclarecendo quanto ao não cumprimento da determinação do Juízo acerca da correção da destinação da guia de custas. É certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, II e III, do CPC. Ao assim proceder, violou o princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Com efeito, não basta que a parte apelante demonstre discordar da sentença, sendo necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, aponte os pontos específicos de sua insurgência, ante a necessidade de que se observe a correção entre os fundamentos expostos no recurso e o decisum recorrido. Aliás, acerca da inadmissibilidade de recurso que não ataca os fundamentos decisórios, colha-se entendimento do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. ÍNDICE DE 28,86%. DIFERENÇAS A SEREM PAGAS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a inexistência de diferenças a serem pagas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1665402 PB 2017/0076647-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2017) Esse também é o entendimento deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, inciso III e 1.010 do Código de Processo Civil. 1.1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor a causa de pedir e o pedido de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal. 1.2. Hipótese em que não rebatidos os fundamentos da sentença, meras alegações genéricas, mera reprodução de argumentos da réplica, não impugnadas as razões de decidir, recurso que não se presta ao fim específico. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1761953, 07133762020228070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida a apelação que inova a causa de pedir recursal, em afronta ao princípio da estabilização objetiva da demanda e da vinculação do juiz aos fatos da causa, como também não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, inc. III, CPC. 2. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, quando não se trata de documentos novos e não há justificativa válida acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1739896, 07107098920218070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por oportuno, ser incabível assinalar o prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista não se tratar de vício meramente formal, conforme enunciado administrativo n. 6 da Corte da Cidadania: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". A par dessas constatações, cabe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, III, do CPC. 3. Com essas razões, não conheço do recurso interposto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Diante do não conhecimento do apelo interposto pela parte autora e da citação do réu, com respectiva apresentação de contrarrazões, condeno a apelante, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que foi inicialmente atribuído em R$16.797,48 (dezesseis mil setecentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos). Mantidos os demais termos da r. sentença. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora